Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721263-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSDETE PINHEIRO - ME APELADO: CRISTIANO SANDRI RAMOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 23798356), interposta pela Embargante em face de sentença (ID 23798337) proferida em Embargos de Terceiros, os quais foram rejeitados. Transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO, com pedido de tutela de urgência, sob a égide do rito especial do Código de Processo Civil ajuizada por DEUSDETE PINHEIRO contra CRISTIANO SANDRI RAMOS, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que na qualidade de Terceiro de boa-fé, adquiriu, em 17/02/2011, o lote 17 – matrícula R27 -30.305, no Condomínio Recanto do Lago, em Caldas Novas - GO, por intermédio de instrumento contrato de compra e venda de imóvel formalizado entre si e o antigo proprietário, Sr. João Carlos Carneiro. Informa que esse antigo proprietário, por sua vez, na data de 27/07/2009, adquiriu o indigitado imóvel, de Ezildo Rosa, ora embargado. Narra que ao dirigir-se até o Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas - GO, a fim de proceder com a averbação do Contrato de Compra e Venda do referido imóvel, foi surpreendido com o registro da Penhora sob protocolo no 200.019, datado 06/12/2017, cuja ordem foi expedida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extra judicial no 2006.01.1.058162-9, tendo como executado, o primeiro proprietário do indigitado bem, o Sr. Ezildo Rosa. Aponta o equívoco da penhora. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento da tutela de urgência para que seja obstado os atos executórios sobre o referido imóvel. No mérito requerer a procedência da demanda para desconstituir a penhora, com a revogação da indisponibilidade do bem. Pedido de tutela de urgência indeferido [id. 40803305]. Citado o embargado apresentou impugnação. Em preliminar aponta a ausência de condição da ação. No mérito alega que, na origem, cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa, fundada em título executivo extrajudicial, em desfavor de Ezildo Rosa [processo no 2006.01.1.058162-9], ajuizada em 14.06.2006; que o Executado naquele feito, Sr. Ezildo Rosa, foi devidamente citado, na data de 25.10.2006; que o Credor/Embargado requereu a constrição sobre os imóveis de propriedade do Executado, quais sejam 2/20 [dois vinte avos] do imóvel de Matrícula no 30.305 registrado junto ao 1a Ofício de Notas do Tabelionato e Registro de Imóveis e Hipotecas de Caldas Novas –GO, sendo acolhido pelo Douto Juízo, conforme comprova-se pela do Termo de Penhora e expedição de certidão para registro de penhora em 21.01.2010; que ao ir até o cartório verificou a prática de fraude à execução com a venda do bem a João Carlos Carneiro; que declarada a fraude à execução, o negócio realizado entre as partes tornou-se nulo; que litiga de má-fé o embargante. Ao final, pede a improcedência dos embargos. Intimadas as partes sobre a necessidade de produção de provas, ambos pediram o julgamento no estado em que o processo se encontra. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir. Sobreveio sentença (ID 23798337). O magistrado a quo rejeitou a preliminar de ausência de condição da ação. No mérito, rejeitou os embargos de terceiro. Menciona as condições do art. 674 do CPC para os embargos de terceiro. Ponderou que, no caso dos autos, foi determinada a penhora do imóvel descrito como lote 17 – matrícula R27 – 30.305, no Condomínio Recanto do Lago, em Caldas Novas-GO, representando uma fração total do bem. Ressaltou que, antes de a Embargante adquirir o bem em questão, recaiu sobre ele uma declaração de fraude à execução praticada pelo devedor em demanda com o Sr. João Carlos Carneiro, o qual teria vendido o bem à Embargante. Citou o art. 792 do CPC. Entendeu que, diante do reconhecimento de fraude à execução, o seu efeito é a ineficácia do ato em relação ao credor e ao processo executivo no qual foi arguida. Concluiu que a alienação feita à Embargante é ineficaz, não havendo base jurídica para o pleito da Embargante. Transcrevo o dispositivo da sentença: Forte nessas razões REJEITO OS EMBARGOS DE TERCEIRO, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do embargante. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o embargante arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. A Embargante opôs embargos de declaração (ID 23798342). Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 23798351). A Embargante apela (ID 23798356). Alega que adquiriu o imóvel em 17.02.2011 de boa-fé e ajuizou a demanda para desconstituir a restrição sobre o imóvel. A compra se deu entre o Apelante e o antigo proprietário João Carlos Carneiro, o qual havia adquirido o imóvel em 27.09.2009 de Ezildo Rosa, sendo este Executado nos autos principais n. 0016148-10.2006.8.07.0001. Na época da alienação, não havia anotação/averbação de ação executiva na matrícula do bem, nem mesmo o registro de penhora, o qual foi realizado somente em 06/12/2017 e expedida pelo Juízo em 16/11/2017, de modo que resta afastada a fraude à execução. Aduz que é adquirente terceiro de boa-fé, uma vez que inexistia qualquer tipo de registro junto ao Cartório de Imóveis que desse ciência da ação executiva à época da alienação do imóvel. Alega que somente a alienação ou oneração do bem após a averbação da penhora no cartório é que pode ser reputada como fraude à execução, na forma do art. 792, II e III, do CPC. Aduz que a decisão no processo de execução que reconheceu a fraude não produz efeito sobre o Apelante, pois não participou daquela demanda, não havendo também afronta à coisa julgada. O Apelado deveria ter averbado na matrícula do imóvel a ação executiva, conforme art. 844 do CPC, mas não o fez. O Exequente/Embargado não fez prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou constrição. Sendo o Apelante terceiro de boa-fé, a alienação não pode ser considerada ineficaz. Alega que a súmula 375 do STJ preleciona que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Alega que o Executado (Ezildo Rosa) não é insolvente, pois existem outros imóveis em seu nome. Tece os seguintes pedidos: Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de JULGAR PROCEDENTE seu pedido inicial externado nos Embargos de Terceiro para que seja determinada a Desconstituição da Constrição que recaiu sobre o imóvel – lote 17, Matrícula R – 27 – 30.305. Preparo recolhido (ID 23798358). O Apelado junta contrarrazões (ID 23798364). O Apelado juntou às contrarrazões diversos documentos, entre os quais alguns não foram juntados à impugnação ID 23798318 submetida ao contraditório e ao Juízo a quo. Sabe-se que, nos termos do art. 435 do CPC, é admitida a juntada de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Desse modo, por força dos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a Apelante para se manifestar sobre os documentos que instruem as contrarrazões. INTIME-SE também o Apelado para se manifestar sobre a admissibilidade de tais documentos nesta fase processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 15:22:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador